Tribunal: TJMT
Processo: 1009217-96.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)1009217-96.2025.8.11.0000
EMENTA
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. PROGRESSÃO DE REGIME. INEXISTÊNCIA DE REINCIDÊNCIA. APLICAÇÃO DE FRAÇÕES INDIVIDUALIZADAS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pela Defesa contra decisão que reconheceu a reincidência do apenado e determinou a alteração das frações aplicáveis às guias de execução penal para fins de progressão de regime.
2. Fatos relevantes: (i) agravante condenado à pena total de 07 anos, 07 meses e 16 dias de reclusão; (ii) ao tempo de suas condenações, o apelante era primário, pois não possuía condenação criminal transitada em julgado por fato anterior; (iii) decisão do juízo de primeiro grau reconheceu a reincidência do agravante.
3. Requerimentos do recurso: (i) afastamento da reincidência; (ii) utilização de frações individualizadas para fins de progressão; (iii) aplicação da fração de 40% para progressão de regime em relação ao crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se, ao tempo dos fatos delituosos, o agravante já ostentava condenação transitada em julgado apta a configurar reincidência; (ii) definir se é possível aplicar frações distintas de progressão de regime, de forma individualizada, para os crimes distintos em execução; e (iii) analisar se é possível aplicar ao crime de roubo majorado, para fins de progressão de regime, a fração de 40%.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A reincidência exige condenação transitada em julgado por crime anterior ao fato em julgamento, nos termos do art. 63 do Código Penal.
6. No caso concreto, ao tempo das práticas criminosas, o agravante era primário, pois não ostentava condenações criminais, por fatos anteriores ao em julgamento, em seu desfavor.
7. Em face da primariedade do agente, devem ser aplicadas as frações de 40% para o crime hediondo (roubo majorado pelo emprego de arma de fogo) e de 20% para o crime comum (lesão corporal majorada e dano qualificado), conforme art. 112, V e I, da Lei de Execução Penal.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo em execução penal provido.
______________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), art. 112, I e V; Código Penal, art. 63.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 534.671/RJ; STJ, REsp 1.957.657/MG; TJMT, ApCrim 1010578-61.2021.8.11.0042.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009217-96.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[RICHELMY SAMPAIO DE JESUS - CPF: 073.175.851-06 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. PROGRESSÃO DE REGIME. INEXISTÊNCIA DE REINCIDÊNCIA. APLICAÇÃO DE FRAÇÕES INDIVIDUALIZADAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto pela Defesa contra decisão que reconheceu a reincidência do apenado e determinou a alteração das frações aplicáveis às guias de execução penal para fins de progressão de regime.

2. Fatos relevantes:
(i)
agravante condenado à pena total de 07 anos, 07 meses e 16 dias de reclusão;
(ii)
ao tempo de suas condenações, o apelante era primário, pois não possuía condenação criminal transitada em julgado por fato anterior;
(iii)
decisão do juízo de primeiro grau reconheceu a reincidência do agravante.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
afastamento da reincidência;
(ii)
utilização de frações individualizadas para fins de progressão;
(iii)
aplicação da fração de 40% para progressão de regime em relação ao crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se, ao tempo dos fatos delituosos, o agravante já ostentava condenação transitada em julgado apta a configurar reincidência;
(ii)
definir se é possível aplicar frações distintas de progressão de regime, de forma individualizada, para os crimes distintos em execução; e
(iii)
analisar se é possível aplicar ao crime de roubo majorado, para fins de progressão de regime, a fração de 40%.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A reincidência exige condenação transitada em julgado por crime anterior ao fato em julgamento, nos termos do art. 63 do Código Penal.

6. No caso concreto, ao tempo das práticas criminosas, o agravante era primário, pois não ostentava condenações criminais, por fatos anteriores ao em julgamento, em seu desfavor.

7. Em face da primariedade do agente, devem ser aplicadas as frações de 40% para o crime hediondo (roubo majorado pelo emprego de arma de fogo) e de 20% para o crime comum (lesão corporal majorada e dano qualificado), conforme art. 112, V e I, da Lei de Execução Penal.

IV. DISPOSITIVO

8. Agravo em execução penal provido.

______________________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), art. 112, I e V; Código Penal, art. 63.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 534.671/RJ; STJ, REsp 1.957.657/MG; TJMT, ApCrim 1010578-61.2021.8.11.0042.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Richelmy Sampaio de Jesus
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos da execução penal n. 2000346-19.2023.8.11.0004, que reconheceu a reincidência do agravante e determinou a alteração das frações destinadas à progressão de regime (id. 276872896 – pp. 378/380).

Nas
razões recursais
, a Defensoria Pública postulou a reforma da decisão agravada, sustentando que, na data da prática do delito de roubo majorado, o apenado era primário, razão pela qual deve ser aplicada, para fins de abrandamento do regime prisional, a fração de 40% (quarenta por cento), nos termos do art. 112, V, da Lei de Execução Penal. Argumentou que a decisão atacada desconsiderou a necessidade de cálculo individualizado para os delitos distintos, afrontando os princípios da legalidade, da individualização da pena e da proporcionalidade (id. 276872896 – pp. 392/400).

Em
contrarrazões
, o Ministério Público pugnou pelo
provimento
da irresignação (id. 276872896 – pp. 407/412).

O Juízo de primeiro grau manteve, na fase do art. 589 do Código de Processo Penal, a sua decisão por seus próprios fundamentos (id. 276872896 – pp. 416/417).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (id. 278534389).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Conforme consta nos autos, atualmente o agravante
Richelmy Sampaio de Jesus
cumpre à pena privativa de liberdade de
07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, cujo montante provém das seguintes guias de execução penal:

Guia de execução penal 1
:

Origem: processo n. 1001362-59.2022.8.11.0004 (2a Vara Criminal de Barra do Garças)

Pena: 11 (meses) e 16 (dezesseis) dias de detenção, em regime inicial aberto e pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática dos crimes de lesão corporal majorada e dano qualificado (art. 129, §12o, e art. 163, parágrafo único, III, CP).

Data do fato: 20/fevereiro/2022.

Data da sentença: 10/julho/2022.

Data do Trânsito em julgado: 02/outubro/2023 (id. 276872896 – pp. 95/98).

Guia de execução penal 2
:

Origem: processo n. 001557-10.2023.8.11.0004 (2a Vara Criminal de Barra do Garças)

Pena: 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, em razão da prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2o II e IV e §2o-A, I, CP).

Data do fato: 06/fevereiro/2023.

Data da sentença: 01/agosto/2023.

Data do Trânsito em julgado: 08/agosto/2023 (id. 266494256 – pp. 288/290).

No curso da execução, o Juízo
a quo
reconheceu a reincidência do agravante e
determinou a alteração das frações destinadas à concessão dos benefícios executórios, consoante abaixo destacado:

“
O(A) sentenciado(a) se trata de pessoa reincidente na prática de crimes, conforme se verifica da aba processos criminais.

A respeito da reincidência na execução penal o STJ estabeleceu o entendimento de que é circunstância de caráter pessoal que deve ser considerada na fase de execução, quando da unificação das penas, estendendo-se sobre a totalidade das penas somadas, com repercussão no cálculo dos

benefícios executórios (REsp n. 1.957.657/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 26/11/2021.).

Nestes termos, procedo com a alteração das frações
” (id. 276872896 – pp. 378/380).

Inconformado,
Richelmy Sampaio de Jesus
interpôs o presente agravo em execução penal, cujos termos passo a apreciar.

Nas razões recursais, a defesa sustenta que, à época da prática do delito de roubo majorado (guia de execução n. 02), o agravante era primário, razão pela qual requer a aplicação da fração de 40% (quarenta por cento) para fins de progressão de regime, nos termos do art. 112, inciso V, da Lei de Execução Penal.

Alega, ainda, que a decisão atacada desconsiderou a necessidade de cálculo individualizado para os delitos distintos, afrontando os princípios da legalidade, da individualização da pena e da proporcionalidade.

O recurso merece provimento.

No que tange à progressão de regime, a Lei de Execução Penal, com a redação dada pela Lei n. 13.964/2019, estabelece frações diferenciadas conforme a natureza do crime e a condição do apenado,
in verbis
:

“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

[...]

V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;

[...]

VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;
”

Conforme se observa, o inciso VII do art. 112 da LEP, com redação dada pelo Pacote Anticrime, é categórico ao apontar o patamar de 60% para progressão de regime quando o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado.

Todavia, nos termos do art. 63 do Código Penal, a reincidência somente pode ser reconhecida quando o agente comete novo crime após o trânsito em julgado da sentença condenatória, seja no Brasil ou no exterior, relativa ao crime anterior.

Isso porque, “
a condenação, ainda que definitiva, por fato posterior ao delito em apreço não é elemento idôneo para justificar qualquer alteração na pena aplicada [...], seja majorando sua quantidade na primeira ou na segunda fase da dosimetria, agravando o regime prisional ou impedindo a aplicação do art. 44 do Código Penal
” (HC n. 534.671/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 19/11/2019).

No mesmo sentir, ao proceder à análise da matéria, a 4a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso anotou que “
deve ser excluída a agravante da reincidência quando o agente, ao tempo do delito em análise, não ostentava condenação definitiva por crime anterior
” (N.U 1010578-61.2021.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 22/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024).

No caso em julgamento, o agravante ostenta duas condenações criminais transitadas em julgado.

A primeira delas deriva de delito praticado em 20/fevereiro/2022, cujo trânsito em julgado se operou em 02/outubro/2023 (processo n. 1001362-59.2022.8.11.0004 – lesão corporal majorada e dano qualificado) e, a segunda, provém de crime perpetrado em 06/fevereiro/2023, com condenação definitiva em 08/agosto/2023 (processo n. 001557-10.2023.8.11.0004 – roubo majorado).

Desta forma, inobstante o agravante já ostentasse condenação criminal transitada em julgado ao tempo da segunda condenação, deve-se destacar que a sentença definitiva dizia respeito a fato posterior àquele que estava em julgamento, razão pela qual a sua aplicação, para fins de reconhecimento da reincidência, se mostra indevida.

Portanto, ao tempo das práticas criminosas, o agravante ainda era primário, pois não ostentava condenações criminais em seu desfavor, situação que impõe o afastamento da reincidência reconhecida pelo Juízo de primeiro grau e a alteração dos percentuais adotados fins de aplicação da progressão de regime.

Ante todo o exposto,
dou provimento
ao agravo em execução interposto por
Richelmy Sampaio de Jesus
para afastar o reconhecimento da reincidência, a fim de que seja aplicada a fração individualizada de 40% para o crime hediondo imputado ao agravante (processo n. 001557-10.2023.8.11.0004), mantendo-se os demais pontos da decisão, em conformidade com o parecer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025